Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712204-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO SOUZA INACIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência pacífica desta Turma é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo. 2. A reincidência específica em delitos patrimoniais afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. 3. Sendo o réu reincidente não é possível a imposição do regime aberto para início do cumprimento de pena, uma vez que não estarão atendidos os requisitos previstos no art. 33, §2o, c, e §3o, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF, quanto a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, em valores superiores ao patamar adotado pelo acórdão impugnado, bem como, quanto a possibilidade de aplicação da bagatela em casos de reincidência. Todavia, deixa de indicar os dispositivos legais objeto dos dissensos pretorianos. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, quanto à interpretação dada ao artigo 33, § 2o, “c”, e §3o, do Código Penal, com julgados do STJ, referente à possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento da pena pelo sistema prisional mais brando. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto às possibilidades de aplicação do princípio da insignificância e da aplicação da bagatela em casos de reincidência, pois “A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1655352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento da pena pelo sistema prisional mais brando. A uma, porque a turma julgadora ao manter o regime fechado para o cumprimento da pena, o fez sob o fundamento de "não estarem atendidos os requisitos previstos no art. 33, §2o, c, e §3o, do Código Penal". Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o acórdão impugnado decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. FATORES DETERMINANTES PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 - Não se vislumbra violação do primado da proporcionalidade, na escolha do modo fechado para o início de expiação da pena, ainda que a sanção aplicada não supere 4 anos de reclusão e o crime tenha sido cometido sem violência, pois, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal - parâmetros legais para a fixação do regime prisional -, a reincidência e a fixação da pena-base acima do mínimo impõem o recrudescimento do regime prisional. 2 - A fixação do regime inicial fechado não decorreu do quantum da pena imposta (2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão), mas da reincidência e da negativação de circunstância judicial, de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria a escolha do regime prisional inicial. 3 - Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 571.458/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 16/6/2020) AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. 1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado. 2. Na espécie, embora estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, por tratar-se de réu multirreincidente com circunstância judicial considerada desfavorável (maus antecedentes - duas condenações por tentativa de furto, duas por furto qualificado, duas por furto e uma por roubo), mostra-se proporcional o estabelecimento do regime mais gravoso. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 525.919/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003